Tribunal: TJDFT
Processo: 0748650-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748650-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de id 23995627, p. 01/05, formulado pela PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, o qual deve ser direcionado ao Juízo de origem, afinal, nos termos da decisão proferida por esta Relatoria (id 23403399), o presente agravo de instrumento não foi sequer conhecido (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Aguarde-se o trânsito em julgado da referida decisão e, em seguida, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator